Tribunal: TCU
Processo: 017.653/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9849/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.653/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Rick Gomes da Silva (XXX.123.892-XX); Gabriela Lima de Faria (XXX.701.062-XX); Gessyca Mhaetlenn Dias de Araujo (XXX.422.372-XX); Gleiciane de Oliveira Pismel (XXX.951.782-XX); Joao Pedro Vicente de Souza (XXX.914.712-XX); Jonatas de Moura Melo (XXX.769.862-XX); Maria Marcia Brasil da Silva (XXX.055.172-XX); Rodrigo Farias de Lima (XXX.293.012-XX); Sara da Silva Leite (XXX.737.922-XX); Silas Lima da Silva (XXX.749.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.